Tribunal: TJES
Processo: 5001660-92.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001660-92.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: SILMA APARECIDA BRAMANTE DE ABREU SILVA COSTA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. TEMA 793/STF. PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para fornecimento de consulta com médico especialista e condenou ambos os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O Município alega a ausência de resistência à pretensão como fundamento para afastar a sua condenação sucumbencial, ao passo que o Estado pleiteia a redução da verba honorária e o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente municipal, com fundamento no Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação em honorários advocatícios ao ente municipal que, ciente da demanda, não oferece resistência e comprova o cumprimento da obrigação antes da sentença, à luz do princípio da causalidade; (ii) verificar se o valor dos honorários fixados em desfavor do ente estadual se mostra excessivo, considerando a baixa complexidade da causa; e (iii) definir a forma de cumprimento da obrigação solidária em saúde, conforme a tese firmada no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Pelo princípio da causalidade, as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à ação. O ente municipal que, ao tomar ciência da demanda, adota postura colaborativa e cumpre a obrigação, sem oferecer resistência ao pedido, não pode ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

5. Em causas de baixa complexidade, de caráter repetitivo e de valor da causa irrisório, como as ações de saúde, os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A tese fixada pelo STF no Tema 793, embora reafirme a responsabilidade solidária dos entes federados, autoriza o magistrado a direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do SUS. As consultas especializadas inserem-se, primariamente, na esfera de atribuições do Município, cabendo ao Estado atuar de forma subsidiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município de Marataízes conhecido e provido. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente provido.

8.
Tese de julgamento:
"1. À luz do princípio da causalidade, é indevida a condenação em honorários de sucumbência ao ente público que, em demanda de saúde, não oferece resistência à pretensão e adota as providências para o cumprimento da obrigação antes da prolação da sentença. 2. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em ações de saúde de baixa complexidade deve pautar-se pela apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Com base na tese firmada no Tema 793/STF, compete à autoridade judicial, diante da responsabilidade solidária, direcionar o cumprimento da prestação de saúde ao ente primordialmente responsável pela atribuição no âmbito do SUS, estabelecendo a atuação subsidiária dos demais."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855.178).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pelo Município de Marataízes e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 14790295) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em favor do menor
W. B. S.
, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a fornecerem consulta com médico especialista em Ortopedia Pediátrica, condenando cada um dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (id. 14790296), o Município de Marataízes pugna pela reforma da sentença para afastar sua condenação em custas e honorários, ao argumento de que não ofereceu resistência à pretensão. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários por considerá-lo excessivo.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, requer a redução do valor dos honorários para patamar não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais) e que seja garantido seu direito de regresso em face do Município, com o direcionamento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF. (id. 14790299)

Contrarrazões apresentadas (id. 14790301), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em seu parecer (id. 15538887), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso do Município, e pela devolução dos autos sem manifestação de mérito quanto ao apelo do Estado.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001660-92.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SILMA APARECIDA BRAMANTE DE ABREU SILVA COSTA, W. B. S.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 14790295) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em favor do menor
W. B. S.
, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a fornecerem consulta com médico especialista em Ortopedia Pediátrica, condenando cada um dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (id. 14790296), o Município de Marataízes pugna pela reforma da sentença para afastar sua condenação em custas e honorários, ao argumento de que não ofereceu resistência à pretensão. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários por considerá-lo excessivo.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, requer a redução do valor dos honorários para patamar não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais) e que seja garantido seu direito de regresso em face do Município, com o direcionamento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF. (id. 14790299)

Contrarrazões apresentadas (id. 14790301), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em seu parecer (id. 15538887), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso do Município, e pela devolução dos autos sem manifestação de mérito quanto ao apelo do Estado.

O cerne do apelo municipal reside na tese de que, por não ter resistido à pretensão autoral, não pode ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Já adianto que assiste-lhe razão.

Como se sabe, o princípio da causalidade informa que as despesas do processo e os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. No caso em tela, a análise dos autos revela que o Município de Marataízes, uma vez ciente da demanda judicial, não apenas se absteve de contestar o mérito da pretensão, mas demonstrou, de forma ativa e inequívoca, sua ausência de oposição.

Conforme se extrai da petição juntada no id. 14790284, datada de 04 de julho de 2024, muito antes da prolação da sentença (que ocorreu em abril de 2025), o ente municipal veio aos autos para:
(i)
informar que a consulta médica pleiteada já havia sido agendada para 09/07/2024;
(ii)
requerer a extinção do processo pelo cumprimento da obrigação; e
(iii)
pleitear expressamente a não condenação em honorários pela ausência de resistência à lide.

O Município afirmou textualmente que
“somente teve ciência da necessidade de internação
[leia-se, do tratamento]
com a presente ação, de forma que não se pode falar em inércia
”. Tal postura processual afasta a sua responsabilidade pelo litígio e, por conseguinte, pelos custos dele decorrentes.

Destarte, uma vez que o Município não deu causa à demanda e, em juízo, não ofereceu resistência, o provimento de seu recurso para afastar a condenação nos ônus da sucumbência é medida que se impõe.

O Estado do Espírito Santo, ao contrário do Município, contestou o mérito da ação, apresentando resistência à pretensão autoral e, portanto, deve arcar com os ônus de sua sucumbência. A controvérsia, neste ponto, limita-se ao valor arbitrado.

A sentença fixou os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais). Tenho que tal valor se revela, de fato, excessivo, considerando a natureza da demanda. Trata-se de ação de saúde de baixa complexidade, julgada antecipadamente, sem dilação probatória complexa e de caráter repetitivo, cujo valor da causa é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Nesses termos, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo como mais justo e adequado à hipótese a redução da verba honorária devida pelo Estado para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Quanto ao pedido de direcionamento da obrigação, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral é clara ao estabelecer que, embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária,
“compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”
.

Nesse sentido:

(...)
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema 793): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 2. O mesmo Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 - SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. E, ainda que as normas de regência (Lei nº 8.080/90 e alterações, Decreto nº 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5015176-32.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 11/04/2024)

É notório que as consultas e tratamentos especializados, como o ora pleiteado, inserem-se, primariamente, na esfera de atribuições do ente municipal, por ser o gestor mais próximo do cidadão e responsável pela organização da rede de atenção básica e especializada.

Sendo assim, a sentença merece reparo para que, mantida a responsabilidade solidária, o cumprimento da obrigação de fazer seja direcionado, precipuamente, ao Município de Marataízes, cabendo ao Estado do Espírito Santo atuar de forma subsidiária, em caso de omissão ou descumprimento pelo ente municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, a fim de reformar a r. sentença e afastar integralmente a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para:
a)
reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
b)
com fundamento no Tema 793/STF, direcionar o cumprimento da obrigação de fazer, precipuamente, ao Município de Marataízes, mantida a responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)